Tribunal: CARF
Processo: 10925.000704/2006-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.000704/2006-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.196 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
NEUDI PELIZZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1998, 1999, 2000
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
DIREITO TRIBUTÁRIO. NORMAS GERAIS. DECADÊNCIA;
O lançamento por homologação, em havendo pagamento antecipado do
imposto, sujeita-se à regra decadencial do § 4o do art. 150 do CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE.
Não caracteriza nulidade a rejeição fundamentada do pedido de perícia.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE.
CONCOMITÂNCIA.
Não padece de nulidade a decisão que tenha enfrentado matéria não submetida
a apreciação judicial.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICADORA.
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. Sumula CARF no
25.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PERÍCIA.
VERDADE
MATERIAL.
Rejeita-se o pedido de perícia com o propósito de produção de provas que
deveriam ter instruído a impugnação ao lançamento; sem prejuízo do
aproveitamento de perícia já realizada, em autos conexos, em aplicação ao
princípio da verdade material.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A omissão do sujeito passivo em comprovar créditos bancários havidos em
contas de sua titularidade, quando regularmente intimado a fazê-lo, caracteriza
omissão de rendimentos, ao teor do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Trata-se de presunção relativa, admitida prova em contrário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.000704/2006-16
Fl. 2175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000704/2006-16

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; reconhecer a
decadência em relação ao crédito tributário exigido no ano-calendário de 1998; rejeitar as
preliminares e o pedido de diligência e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir da
base de cálculo do imposto o montante de R$ 50.692,20 em 1999 e de R$ 289.815,54 em 2000; e
desqualificar a multa de ofício reduzindo-a para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 4.666 – 3a Turma da
DRJ/Florianópolis, de 23 de setembro de 2004 (e-fls. 1738 e ss), in verbis:
Mediante Auto de Infração de fls. 15 a 20, integrado pelos demonstrativo de fls. 8 a 14 e
pelo Relatório da Atividade Fiscal de fls. 23 a 32, exige-se do interessado o Imposto de
Renda Pessoa Física de R$2.347.519,21, acrescido da multa de oficio de 150% e juros
de mora.
A fundamentação legal consta do referido Auto de Infração e o lançamento deu-se
em razão de a autoridade fiscal haver apurado omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em contas de depósitos ou de investimento,
mantidas junto ao Banco Bradesco, Banco do Brasil S.A., ao BESC S.A. e à
Cooperativa de Crédito Rural do Meio Oeste Catarinense (Credimoc), em todos os
meses dos anos-calendário de 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, nos montantes de
R$1.180.403,29, R$1.137.286,79, R$1.564.655,52, R$2.089.345,90 e R$2.569.389,35,
respectivamente, em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A ação fiscal foi instaurada mediante MPF n° 09.2.03.00-2003-00384-5 (v. fl. 1).
Encerrado o trabalho fiscal, e concluindo as AFRF autuantes ter ocorrido, em tese, a
prática de crime contra a ordem tributária, foi elaborada a Representação Fiscal para
Fins Penais, protocolizada sob o n° 10925.000976/2004-46, nos termos do disposto no
art. 1o da Portaria SRF n° 2.752, de 11 de outubro de 2001, com as alterações
introduzidas pela Portaria SRF n° 1.279, de 13/11/2002.
Inconformado com a exigência, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 739 a
781, na qual expõe suas razões.
Argúi, de início, que a autuação não merece prosperar "porque movimentação bancária
nunca foi considerada fato gerador de imposto de renda, nem é válida qualquer
presunção neste sentido, mesmo que esteja estabelecida em lei".
Fl. 2176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000704/2006-16

Invocando o artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, levanta a preliminar de
decadência para os fatos geradores ocorridos anteriormente a 24/06/1999. Cita, em sua
defesa, Acórdãos do Conselho de Contribuintes e do TRF 4a Região e menciona
tributaristas.
Sob o título "Prova Ilícita - Nulidade", argúi o contribuinte que a partir dos dados
da CPMF, nos termos da Lei n° 10.174/01, a autoridade administrativa procedeu à
quebra do seu sigilo bancário, com base no art. 6o da Lei Complementar n° 105/01,
ato contra o qual impetrou mandado de segurança.
Aduz que em primeira instância o pleito foi indeferido, porém o Tribunal Regional
Federal da 4a Região, na apelação n° 2003.72.03.001723-0, em julgamento ocorrido no
dia 25/05/2004, um mês antes da autuação fiscal, decidiu que a fiscalização não poderia
utilizar-se retroativamente do instrumento veiculado na Lei n° 10.174/01. Assim,
conclui que o lançamento referente ao período de 01/01/1998 a 09/01/2001 é nulo,
por embasar-se em provas colhidas ilicitamente, contrariando o art. 30 da Lei n°
9.784/99, e por desrespeitar decisão judicial.
Pede, caso não se reconheça a nulidade, que seja SUSPENSO o presente processo até
decisão final no Poder Judiciário a respeito do assunto, caso contrário, estar-se-á em
desacordo com o disposto no art. 2o da Lei n° 9.784/99.
Cita doutrina, Acórdãos do CC e do TRF/2a Região sobre prova ilícita.
Sob o título "Irretroatividade da Lei Tributária", argúi, em síntese, que,
independentemente da decisão judicial, é ilegal o lançamento, uma vez que os
instrumentos fornecidos pela Lei n° 10.174/01 e Lei Complementar 105/01 não podem
retroagir para alcançar fatos geradores anteriores à sua promulgação, devendo ser
consideradas ilícitas as provas colhidas.
Invoca, em defesa de sua argumentação, o art. 6o da LICC, o art. 144 do CTN, cita
Acórdãos do CC e julgado do TRF 4a Região.
Passando ao título "DO MÉRITO", o contribuinte argúi a ilegalidade do art. 42 da Lei
n° 9.430/1996, por violar os artigos 43, 110 e 148 do CTN, bem como o princípio
consagrado na Lei n° 9.784/99 do due process of law e no inciso LIY do art. 5o da
Constituição Federal.
No subitem "1.1) Violação do art. 43 e incisos do CTN", cita doutrina, acórdãos do
Conselho de Contribuintes, julgados dos TRF das 2a e 3a Regiões, a Súmula 182 do
extinto TFR, o Decreto 2.471, de 1988, art. 9o, VII, e argumenta que:
- a doutrina e jurisprudência, ao interpretarem o art. 43 do CTN, entendem
pacificamente que a mera disponibilidade financeira, correspondente ao ingresso de
dinheiro no patrimônio particular, nem sempre constitui fato gerador do imposto;
- a presunção prevista no art. 42 da Lei n° 9.430/96 determina a tributação dos depósitos
bancários como se fossem acréscimos, o que na realidade não são;
- a presunção deveria estar embasada em indícios outros (sinais exteriores de riqueza,
por exemplo), de modo a evidenciar o "fluxo tributável", até porque movimentação
bancária nunca foi, nem será considerada fato gerador do imposto de renda;
- o próprio legislador ordinário já manifestou entendimento favorável quanto ao fato do
depósito bancário não representar renda ou provento, tanto que foi promulgado o art. 9o,
VII, do Decreto-lei n° 2.471/88;
- consubstancia exigência esdrúxula a comprovação da origem de depósitos bancários
com documentação, primeiro porque depósitos bancários sequer podem significar sinal
presuntivo de renda ou provento, segundo porque não há qualquer obrigação legal do
contribuinte pessoa física à escrituração contábil de sua movimentação bancária,
terceiro porque é humanamente impossível a comprovação integral dos depósitos
bancários pela passagem do tempo, quarto porque conduz o contribuinte à irremediável
autuação, vez que retira quase por completo suas chances de provas, induzindo-o,
inclusive, à auto-incriminação;
Fl. 2177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000704/2006-16

- assim, o art. 42 da Lei n° 9.430/96, ao determinar a tributação de depósitos bancários
pelo IRPF, como se fossem rendas ou proventos, com os quais reconhecidamente não se
confunde, contraria o disposto no art. 43 e incisos do CTN.
No subitem '1.2) Violação do art 110 do CTN", discorre sobre presunção, citando
Alfredo Augusto Becker e Leonardo Sperb de Paola, para concluir que a presunção
legal estabelecido pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96 colide com as diretrizes do processo
de criação das presunções legais, pois não há ligação entre o depósitos bancário e o
rendimento omitido.
Repisa que a movimentação bancária não corporifica fato gerador do Imposto de Renda.
Em linguagem econômica, depósito bancário é estoque e não fluxo e só este tem a
conotação de acréscimo patrimonial. Cita acórdão da CSRF.
Diz que na área judicial, consoante a Súmula n° 182, do extinto TFR, restou averbado
ser ilegítimo o lançamento arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos
bancários, fato confirmado pelo próprio legislador ao elaborar o art. 9o, VII, do Decreto-
lei 2.471/88, que cancelou todos os lançamentos fundados unicamente em depósitos
bancários. Cita Acórdão do CC.
Argumenta ainda que nem se pode dizer que depósitos bancários refletem sinais
exteriores de riqueza, a ponto de justificar uma presunção. Cita doutrinadores e Ministro
do STF.

Aduz que, considerando que a doutrina, jurisprudência e legislação sempre entenderam
que a movimentação bancária (depósitos) não é sinal presuntivo de riqueza, nem pode
ser considerado fato gerador do imposto de renda, percebe-se que o art. 42 da Lei
9.430/96 não criou uma presunção, mas sim uma ficção, em total descompasso com o
disposto no art. 110 do CTN. Cita ensinamento de Rubens Gomes de Souza sobre
diferenças entre presunções e ficcções.
No subitem "1.3) Ofensa ao Devido Processo Legal", argúi que o art. 42 da Lei n°
9.430/96 promove duas ofensas ao Due Process of Law: a primeira de ordem legislativa
e a segunda de ordem prática.
Aduz que, considerando que a doutrina, jurisprudência e legislação sempre entenderam
que a movimentação bancária (depósitos) não é sinal presuntivo de riqueza, nem pode
ser considerado fato gerador do imposto de renda, percebe-se que o art. 42 da Lei
9.430/96 não criou uma presunção, mas sim uma ficção, em total descompasso com o
disposto no art. 110 do CTN. Cita ensinamento de Rubens Gomes de Souza sobre
diferenças entre presunções e ficcções.
No subitem "1.3) Ofensa ao Devido Processo Legal", argúi que o art. 42 da Lei n°
9.430/96 promove duas ofensas ao Due Process of Law: a primeira de ordem legislativa
e a segunda de ordem prática.
Argumenta que o instituto da presunção foi distorcido, tendo em vista a transformação
de ficção em presunção, ao arrepio dos institutos consagrados pelo Direito
consubstanciando conduta desarrazoada. Cita o Ministro Celso de Mello, do STF, sobre
o due process of law.
Invoca o art. 2o da Lei n° 9.784/99 e, arguindo que o art. 42 da Lei n° 9.430/96 é norma
irracional, desarrazoada, desproporcional, que distorce institutos jurídicos com o fim
único de incrementar a arrecadação, diz que convém ao julgador deixar de aplicá-la, se
assim não fizer, estar-se-á abonando uma ilegalidade flagrante, contrária ao CTN e ao
próprio Direito.
Aduz que sendo o art. 42 da Lei n° 9.430/96 norma manifestamente ilegal, o lançamento
realizado com base na mesma é um ato nulo, devendo a administração proceder à sua
anulação, com base nas Súmulas n°s 346 e 473 do STF. Caso pretenda manter a
tributação por omissão de receitas, deve constituir prova capaz, em atenção ao Due
Process of Law. Cita, em sua defesa, acórdãos do 1o CC sobre a prova a cargo da
fiscalização.
Fl. 2178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000704/2006-16

No item "2) Cálculo da Receita Omitida - Interpretação do art 42 da Lei n° 9.430/96",
argúi que caso não sejam aceitas as considerações expostas acerca da ilegalidade do art.
42 da Lei n° 9.430/96, mantendo-se firme o arbitramento da base de cálculo do IR,
mesmo que ausentes os pressupostos do art. 148 do CTN, importante se faz, pelo
menos, a correta interpretação da norma presuntiva, sem literalidades, mas sim
embasada na sistemática do Direito. Cita ensinamento de Carlos Maximiliano sobre no
que consiste o método sistemático de interpretação.
Transcreve o art. 849 do RIR/99 e argúi que o mesmo somente "caracteriza" uma
presunção de omissão de receitas, em momento algum disponibiliza critérios de
determinação do valor da receita omitida. Cita comentário ao art. 287 do RIR/99 de
Edmar Oliveira Andrade Filho.
Aduz que a interpretação literal e crua do art. 42 da Lei n° 9.430/96 pode levar ao
absurdo de se tributar todos os depósitos bancários, fato que geralmente eleva a
autuação a montantes estratosféricos, completamente distorcidos da realidade, atentando
contra o princípio do não-confisco. Assim, a norma deve ser interpretada em conjunto
com outras aplicáveis à hipótese, em respeito à sistemática do ordenamento jurídico e à
própria regra do art. 108,1, do CTN, que permite o emprego da analogia na ausência de
disposição expressa. Cita ensinamento de Maria Helena Diniz sobre analogia.
Argúi o contribuinte que é produtor rural, cuja receita bruta é constituída pelo montante
das vendas dos seus produtos. Sua atividade básica é a comercialização de suínos. Pelo
que se presume da conduta fiscal, as receitas omitidas, então, tiveram origem em vendas
de suínos realizadas sem o recolhimento do imposto de renda sobre o lucro conseqüente.
Conclui que, sendo as atividades dos produtores rurais muito semelhantes aos de uma
firma individual, encontra-se em situação análoga às pessoas jurídicas, devendo a ele ser
aplicado o disposto no art. 284 do RIR/99, dispositivo próprio para a definição do
montante tributável em casos de omissão de receitas praticadas por pessoas jurídicas.
Aduz que para se chegar a um rendimento tributável ajustado à realidade e em
consonância com o art. 43 do CTN, convém à autoridade fiscal a interpretação sugerida,
sem criar base de cálculo unicamente com supedáneo na movimentação bancária, a qual
não passa de um "indício" e nada mais.
Prossegue, arguindo que, da interpretação sistemática da legislação do imposto de
renda, aplicando-se princípios básicos de Direito, tem-se que a utilização do somatório
dos depósitos bancários como base de cálculo do IR não encontra guarida no
ordenamento jurídico, vez que o art. 849 do RIR/99 estabelece tão-somente uma
hipótese de presunção amparada em um indício, encontrando-se os critérios para
determinação dos valores omitidos no art. 284 do RIR/99, analogicamente aplicado ao
caso, com base no art. 108, I, do CTN e no próprio princípio da legalidade.
No item "3) Receita e Renda: conceitos distintos", diz que caso não seja aceita a
aplicação analógica do art. 284 do RIR/99, ainda assim não cabe ao fisco considerar o
somatório dos depósitos bancários como base de cálculo do Imposto de Renda.
Alega que o resultado financeiro proveniente da atividade rural denomina-se receita e
que o conceito desta se distingue do de renda (ou lucro), e nem todos os recursos
obtidos representam renda/lucro tributável.
Aduz que considerando que o produtor rural aufere receitas provenientes de operações
de circulação de mercadorias, como se pessoa jurídica fosse, deve-se buscar a tributação
pelo imposto de renda tão-somente do lucro proveniente da atividade, o qual, por ser de
difícil reconhecimento, presume-se que seja correspondente ao percentual de 50% do
montante total da receita omitida, conforme dispõe o § 6o do art. 8o do Decreto-lei n°
1.648/78, e consagra a jurisprudência do STJ.
Alega, ainda, que encontrando-se a sua escritura em regular estado, tendo a autoridade
fiscal aceitado o Livro-Caixa, não há subsídios para proceder ao arbitramento da base de
cálculo do IR, vez que tal conduta é contrária ao disposto no art. 148 do CTN, nem se
justifica perante um sistema que prima pela uniformidade da justiça fiscal. Cita julgado
do STJ.
Fl. 2179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000704/2006-16

No item "4) A Origem dos Depósitos", o contribuinte argúi que é produtor rural, porém,
nem sempre os seus rendimentos advém da compra e venda de seus próprios suínos. Por
possuir vasto conhecimento sobre o assunto, em auxílio aos pequenos produtores rurais,
faz as vezes de mediador na agilização de negócios entre terceiros. Como é pessoa de
extrema confiança destes terceiros, além da intermediação, procede também ao
transporte das mercadorias, e recebe os valores respectivos em sua própria conta
bancária, dos quais retira pequena parcela a título de comissão, e repassa o restante ao
produtor que vendeu os suínos. Assim, os depósitos bancários constatados nas contas do
contribuinte são, em sua grande maioria, valores pertencentes a terceiros, que não
ingressaram em seu patrimônio.
Prossegue alegando que como a atividade de intermediação não se caracteriza como
atividade rural não é escriturada em Livro-Caixa, e assim torna-se impossível a
comprovação dos rendimentos, nem por outros documentos, vez que a emissão das
notas respectivas sai em nome de terceiros.
Reconhece o contribuinte que sua conduta não reflete legalidade, mas acha que pode ser
empregada como prova para desconstituir a presunção, a qual taxa de desarrazoada, vez
que exige tributo sobre rendimento inexistente, e caso haja o adimplemento, terá que
sangrar seu patrimônio para arcar com a obrigação, ao arrepio do art. 150, IV da CF e
em detrimento de sua capacidade protegida pelo § 1o do art. 145 da CF.
Fala que não tem capacidade para a criação de suínos em quantidade tal que
possibilitasse vendas com os lucros presumidos pela fiscalização, fato que poderia ser
atestado por um perícia.
Assim, além da intermediação, outro tanto dos depósitos encontrados seriam referentes
a "operações de descontos de títulos, financiamentos, empréstimos para capital de giro,
transferências entre contas próprias, operações estas que, reconhecidamente, não serão
totalmente comprovadas, até pela manifesta impossibilidade de tal ato, mas, mediante
uma perícia contábil, certamente será comprovada a existência das mesmas, as quais
não representam rendimento passível de tributação, e sim, ativos do contribuinte, bem
como permitem a dúvida quanto à presunção apontada, e em caso de dúvida, aplica-se o
princípio do in dúbio pro contribuinte".
E prossegue o impugnante:
Inclusive, comprovar-se-á mediante documentos que a situação financeira do
contribuinte não era boa, tanto que foi protestado várias vezes, bem como
recorreu a financiamentos bancários para saldar seus débitos, fato que, por si
só, já derruba a presunção de receitas omitidas.
Neste contexto, necessárias se fazem duas perícias: a primeira para se conhecer
da possibilidade do contribuinte ter produzido tudo que os depósitos bancários
refletem; e a segunda para demonstrar a existência de operações não
tributáveis, que supostamente foram consideradas como receitas tributáveis.
Contesta, também, a multa aplicada, de 150%, pleiteando a sua redução para 75%,
arguindo que a fraude não pode ser embasada tão-somente em uma presunção de
omissão de receitas, sem qualquer prova substancial que confirme o seu evidente
intuito. Cita, em defesa de seu argumento. Acórdãos do Conselho de Contribuintes.
Requer, por fim, em síntese:
a) seja acatada a preliminar de decadência, deduzindo-se do lançamento os valores
referentes aos depósitos bancários realizados durante o ano de 1998 até o dia 24 de
junho de 1999;
b) seja acatada a preliminar de prova ilícita, seja pela decisão judicial favorável,
seja pela própria interpretação da legislação tributária, deduzindo-se do
lançamento os valores cujos fatos geradores supostamente ocorreram nos anos de
1998,1999 e 2000 até 09/01/2001;
c) seja acatada a preliminar de irretroatividade das leis, deduzindo-se do
lançamento os valores obtidos mediante a utilização dos instrumentos previstos na
Fl. 2180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000704/2006-16

Lei n° 10.174/01 e Lei Complementar n° 105/01, de modo que a exigência fiscal
continue, tão-somente, sobre os valores apurados após a data de 09/01/2001;
d) no mérito, seja reconhecida a ilegalidade do art. 42 da Lei n° 9.430/96;
e) seja cancelado o auto de infração por embasar-se em norma ilegal;
f) alternativamente, que a base de cálculo do tributo supostamente devido seja
obtida mediante o emprego do art. 284 do RIR/99;
g) seja reduzida em 50% a base de cálculo empregada, seja a obtida pelo critério
do art. 284 do RIR/99 ou a proveniente do somatório de todos os depósitos,
conforme o disposto no § 6o do art 8o do Decreto-lei no 1.648/78;
h) a redução da multa para 75%;
i) a produção de prova pericial, cujos profissionais e quesitos estão indicados às
fls.783 e784;
j) a produção de prova testemunhal, cujas testemunhas estão arroladas à fl. 785;
k) a produção de prova documental e prazo para juntada, dos documentos
também arrolados à fl. 785.
Não obstante os argumentos colacionados na impugnação, a decisão de piso
manteve o lançamento. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo Acórdão, a seguir:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/1998 a 24/06/1999
Ementa: DECADÊNCIA. IRPF. AJUSTE ANUAL.
O direito de a Fazenda lançar o imposto de renda, pessoa física, devido no ajuste anual
só decai após cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos de procedimento doloso.
DECISÃO JUDICIAL. EFEITOS SOBRE O LANÇAMENTO.
Não há nos autos decisão judicial favorável ao contribuinte que possa obstaculizar a
ação da Fazenda Nacional|.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HIPÓTESES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
O crédito tributário regularmente constituído tem sua exigibilidade suspensa nos casos
expressamente previstos no artigo 151 do Código Tributário Nacional.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/1998 a 09/01/2001
Ementa: IRRETROATIVIDADE DA LEI OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL.
RENÚNCIA TÁCITA AO RECURSO ADMINISTRATIVO.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto,
importa a renuncia às instancias administrativas.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física -IRPF
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000, 2001, 2002
Ementa: DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não comprova, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1998, 1999, 2000,2001, 2002
Fl. 2181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000704/2006-16

Ementa: PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 1998, 1999,2000, 2001,2002
O conhecimento de afirmações relativas a fatos, apresentadas pelo contribuinte para
contraditar elementos regulares de prova trazidos aos autos pela autoridade fiscal,
demanda sua consubstanciação por via de outros elementos probatórios, pois sem
substrato mostram-se como meras alegações processualmente inacatáveis.
PERÍCIA. LIMITES OBJETIVOS.
Destinam-se as perícias à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo,
ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos,
jamais podendo ser estendidas à produção de novas provas ou à reabertura, por via
indireta, da ação fiscal.
JUNTADA DE PROVAS. LIMITE TEMPORAL.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, ou que se
refira ela a fato ou direito superveniente ou se destine a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1998,1999, 2000,2001,2002
Ementa: MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Configurada a existência de dolo, impõe-se ao infrator a multa qualificada prevista na
legislação de regência.
Lançamento Procedente
Cientificado, em 13/10/2004 (e-fls. 1806), o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário, em 12/11/2004 (e-fls. 1828 e ss), reproduzindo os argumentos trazidos na sua
impugnação dirigida à DRJ, alegando em síntese:
 Alega que a movimentação bancária decorreu da atividade rural, em especial a
intermediação de suínos, entre produtores rurais e adquirentes, que não foram
documentadas por negligência, admitida no Recurso Voluntário, aduzindo que
“Não existem outros documentos que discriminem operações decorrentes da
sua produção rural. Somente com documentos de terceiros, perícia e
testemunhos será comprovar as alegações do recorrente e consubstanciar sua
ampla defesa”.
Fl. 2182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000704/2006-16

 Assevera que a realização de diligência teria por objetivo, também, afastar o
dolo, de modo a reduzira a multa qualificada, de 150%, para o patamar de
75%.
 Assevera que o acordão recorrido omitiu-se em apreciar o pedido de perícia,
requerendo a declaração de nulidade da decisão de piso. Não obstante discorra
sobre os fundamentos dados pela Acórdão recorrida para negar o pedido de
perícia, contestando-os, sob a justificativa da necessidade de obtenção de
documentos, em poder de terceiros, necessários à comprovação dos créditos
bancários.
 Questiona a aplicação da regra decadencial do inciso I do art. 173 do CTN,
aplicada em face do fato da qualificação da multa de ofício, que entende
inaplicável face à ausência de dolo, “de modo que caducou o direito da
Fazenda Pública de proceder ao lançamento dos fatos geradores
supostamente materializados entre o ano de 1998 e a data de 24 de Junho de
1999, vez que o lançamento se deu em 24 de Junho de 2004”.
 Requer seja excluída a qualificadora da multa de ofício.
 Requer a nulidade da decisão de piso e o retorno dos autos para novo
julgamento, a ser realizado após a definição do processo judicial em que se
discutiu a irretroatividade de Lei. Aduz, ainda, que referida decisão também é
nula por contrariar decisão judicial em favor do sujeito passivo, pendente de
decisão em embargos, o que entende não obstar o cumprimento da decisão
judicial embargada.
 “Requer, em preliminar, a declaração de nulidade do procedimento fiscal e do
conseqüente lançamento por ter a fiscalização se utilizado de dados sigilosos
do recorrente sem a devida autorização judicial e legal; ou, alternativamente,
que o lançamento persista somente com base nos dados permitidos,
posteriores à 09/01/2001”. Colaciona doutrina e pertinente à matéria.
 No mérito, questiona a presunção de omissão de rendimentos decorrentes de
créditos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da lei no
9.430/96, que reputa inconstitucional. Entende que tal dispositivo deve ser
interpretado em harmonia como ordenamento jurídico, devendo ser
considerado demais sinais exteriores de riqueza, em conformidade com o que
estaria previsto no § 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90, que estaria em pleno
vigor.
 Sob o princípio da eventualidade, questiona a base de cálculo do tributo, sob o
fundamento de que a legislação do imposto de renda desobrigaria as pessoas
físicas de manter a guarda da documentação comprobatória dos créditos
bancários, por não estar sujeito à escrituração contábil. Assevera que o art. 849
do RIR somente caracterizaria uma hipótese de presunção de omissão de
receitas. Assevera que não caberia ao interprete da lei presumir uma base de
cálculo exatamente a partir de uma hipótese de presunção. Assevera que, em
havendo indícios de omissão de receitas, caberia ao fisco aplicar, por analogia,
o disposto no art. 284 do RIR, que trata do arbitramento de receitas aplicável à
apuração da base de cálculo do IRPJ.
Fl. 2183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000704/2006-16

 Sob o princípio da eventualidade, seja aplicado o disposto no §6o do art. 8o do
Decreto-lei no 1.648/78, de modo a considerar o lucro líquido no percentual
de 50% da receita omitida.
Constatada a pendência de decisão judicial, afetando parte do crédito tributário
lançado (períodos anteriores a 9 de janeiro de 2001), o julgamento foi convertido em diligência,
conforme Resolução da 2a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, às e-fls. 1988 e ss,
com o seguinte propósito:
Assim, apesar de concordar com à decisão de primeira instância no sentido de que não
há óbices à sequência processual administrativa, curvo-me à decisão deste E. colegiado
que decidiu pela conveniência do processo retornar à unidade de origem para que seja
apartada a parte não litigiosa na Justiça, considerando que a decisão em nível do E.
Tribunal da 4a Região foi no sentido de determinar a nulidade para a parte da exigência
anterior a 9 de janeiro de 2001, enquanto a parte restante deve ter sequência processual
normal. A fundamentação legal para esta posição decorre da ordem contida na decisão
judicial do Tribunal Regional Federal da 4a Região e da prevalência da Justiça sobre as
decisões nas lides administrativas, por obediência aos princípios da legalidade e da
universalidade da jurisdição, na forma do artigo 5o, II e XXXV, da CF/88.
Destarte, voto no sentido de que o julgamento seja convertido em diligência para que na
unidade de origem proceda-se a separação do crédito tributário em processos distintos,
conforme mencionado no início, devendo aquele portador da parte possível de ser
atingida pela anulação posta por ordem da Justiça permanecer sobrestado na referida
unidade até que haja trânsito em julgado da sentença judicial e definitividade da
situação; aquele portador da parte restante do crédito tributário deve ter a seqüência
administrativa normal e retornar a esta Câmara para julgamento.
Em consequência, o crédito tributário pertinente aos períodos posteriores a janeiro
de 2001 permaneceram controlados no processo administrativo fiscal no 10925-000.975/2004-00;
e o crédito tributário referentes aos períodos de apuração de 12/1998, 12/1999 e 12/2000 (vide
extrato de e-fls. 2028) foram transferidos para o presente processo, que permaneceu sobrestado
na unidade preparadora, no aguardo de decisão final da esfera judicial.
Conforme despacho de e-fls. 2164, de 01/09/2010, o processo retornou a esse
colegiado para julgamento, face à decisão proferida no Recurso Especial e e-fls. 2094 e ss, que
firmou entendimento no sentido da aplicação imediata do art. 6o da LC no 105/2001. Consta dos
autos, ainda às e-fls. 2168 e ss, decisão do STF no Recurso Extraordinário no 538641/SC
(transitado em julgado) interposto pelo sujeito passivo em face do referido acórdão, confirmando
a decisão do STJ.
Por oportuno, cumpre observar que a impugnação ofertada em relação ao
crédito tributário mantido no processo no 10925-000.975/2004-00, pertinente à matéria
estranha o litigio judicial, foi julgada pelo acórdão no 3301-00.138 - 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária, de 03 de junho de 2009, que cancelou integralmente o crédito tributário
mantido, referente aos períodos de 2001 e 2002, por unanimidade, no que diz respeito à
exclusão da qualificadora da multa de ofício; e por maioria, quanto ao mérito. Observe-se
que, nesses autos, foi realizada diligência, que, por aproveitar à análise do presente feito,
em aplicação ao princípio da verdade material, transcrevo os respectivos trechos do
Acórdão:
Após receber as informações acima, a autoridade fiscal elaborou as planilhas
denominadas "Correspondência entre Depósitos Bancários e Receitas da Atividade
Rural" -Anos 1998 a 2002 que segue em anexo.
ANO 1998
R$159.152,30
Fl. 2184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000704/2006-16

ANO 1999
R$ 50.692,20
ANO 2000
R$289.815,54
ANO 2001
R$675.522,91
ANO 2002
R$1.094.801,64
Ao elaborar a planilha acima o auditor fiscal esclareceu "que vários valores pagos pelas
empresas Perdigão Agroindustrial e Chapecó Companhia Industrial de Alimentos
depositados em contas-correntes do contribuinte não estão inclusos nestas planilhas,
pois já haviam sido excluídos no procedimento fiscal inicial conforme planilhas as fls.
47/53".
Em face dos esclarecimentos fornecidos pelo auditor Fiscal, tem-se que os valores
acima foram creditados na conta bancária do recorrente, pelas empresas adquirentes da
produção, sem que os mesmos tivessem sido excluídos da base de cálculo dos depósitos
bancários.

Voto
Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de inconstitucionalidade, em aplicação ao enunciado da
súmula CARF no 2.
Conheço das demais matérias do recurso.
Preliminar. Nulidade.
O Recorrente argui nulidade da decisão de piso por não ter apreciado o pedido de
perícia. Com efeito, essa tese não comporta acolhida, vez que o pedido de perícia foi analisado
pelo Acórdão de piso, e indeferido, de forma fundamentada, verbis:
No que pertine à juntada de prova pericial, indefere-se o pleito do impugnante, com
base no art. 18 do Decreto n° 70.235, de 1972, com a redação que lhe foi dada pela Lei
n° 8.748, de 9 de dezembro de 1993, a seguir transcrito:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instancia determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art.28, in fine.
Perícias destinam-se à formação da convicção do julgador, devendo limitar-se ao
aprofundamento de investigações sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo,
ou à confrontação de dois ou mais elementos de prova também já incluídos nos autos.
Jamais poderão as perícias, porém, estender-se à produção de novas provas ou à
reabertura, por via indireta, da ação fiscal.
Assevera a defesa que a decisão recorrida seria nula, por deixar de observar
decisão judicial, embora pendente de embargos. Com efeito, não vislumbro nulidade decorrente
dessa fato, posto que as teses defensivas arroladas na impugnação ao auto de infração não foram
integralmente submetidas à apreciação do poder judiciário; e sim, apenas a suposta
irretroatividade do art. 6o da LC no 105/2001, matéria essa que não foi objeto de decisão
administrativa, justamente em face da concomitância com a esfera judicial. Apenas essa matéria
não poderia ser decidida, administrativamente. Todas as demais questões deduzidas na
impugnação, e decididas no acórdão de piso, não estão afetadas por nulidade alguma.
A defesa requer a nulidade do lançamento por ter a fiscalização se utilizado de
dados sigilosos do recorrente sem autorização judicial. Com efeito essa tese também não merece
Fl. 2185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-008.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000704/2006-16

prosperar. Ocorre que a utilização de informações bancárias do sujeito passivo, ao teor do art. 6o
da LC no 105/2001, c/c art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, prescinde de autorização judicial. Além
do mais, o sujeito passivo não logrou demonstrar que detinha titulo judicial apto a obstar a ação
fiscal, não se configurando como tal decisão em sede de apelação, pendente de julgamento dos
embargos. Do exposto, rejeito essa tese.
Da Multa de Ofício. Qualificadora.
Impõe-se a análise, desde já, da exasperação a multa de ofício, dada sua
implicação na análise da arguição de decadência, em face de infração de omissão e rendimentos
caracterizada por créditos bancários de origem não comprovada, cujo fundamento assenta-se
apenas na omissão dos rendimentos (vide e-fls. 1678 e ss). Aplica-se, no caso o disposto na
Súmula CARF no 25 verbis:
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Do exposto, a multa exigida fica reduzida ao patamar de 75%.
Da Decadência.
Afastada a qualificadora da multa de ofício; considerando, ainda, que o sujeito
passivo apresentou DIRPF, com antecipação parcial do imposto devido (vide demonstrativos de
e-fls. 64 e 66), inaplicável a regra decadencial do art. 173 do CTN, dada a falta de comprovação
de dolo, fraude ou simulação. Assim, a regra decadencial aplicável ao caso em análise é o § 4o do
art. 150 do CTN, qual seja, 5 anos contados do fato gerador.
Em se tratando do lançamento do fato gerador anual do imposto de renda da
pessoa física, aperfeiçoado em 30 de dezembro do ano-calendário, considerando, ainda, que
o sujeito passivo foi cientificado do lançamento em agosto de 2004 (e-fls. 108), reconheço a
decadência em relação ao crédito tributário exigido no-calendário de 1998.
Da Diligência. Perícia.
Quanto ao requerimento de perícia, registro não vislumbrar factível o deferimento,
de modo a suprir a confessada negligência do sujeito passivo em manter em boa ordem e guarda
os documentos que supostamente comprovariam o exercício da atividade rural, conforme
preceitua o parágrafo único do art. 3o da Lei no 8.023, de 1990; atividade essa arguida como
origem dos créditos bancários que constituíram a infração de omissão de rendimentos, conforme
determina o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Não obstante, referido pleito foi deferido no processo no 10925.000975/2004-
00, que tratou da parcela do crédito tributário exigida no mesmo auto de infração,
referente aos períodos de apuração de 2001 e 2002 (parcela do crédito tributário não
submetido a demanda judicial), em sede de julgamento do mesmo Recurso Voluntário,
relevando destacar os seguintes excertos do respectivo Acórdão:
Após receber as informações acima, a autoridade fiscal elaborou as planilhas
denominadas "Correspondência entre Depósitos Bancários e Receitas da Atividade
Rural" -Anos 1998 a 2002 que segue em anexo.
Estas planilhas totalizaram os seguintes valores:
ANO 1998
RS 159.152,30
ANO 1999
RS 50.692,20
Fl. 2186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-008.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000704/2006-16

ANO 2000
RS 289.815,54
ANO 2001
RS 675.522,91
ANO 2002
RS 1.094.801,64
Ao elaborar a planilha acima o auditor fiscal esclareceu "que vários valores pagos
pelas empresas Perdigão Agroindustrial e Chapecó Companhia Industrial de Alimentos
depositados em contas-correntes do contribuinte não estão inclusos nestas planilhas,
pois já haviam sido excluídos no procedimento fiscal inicial conforme planilhas as fls.
47/53".
Em face dos esclarecimentos fornecidos pelo auditor Fiscal, tem-se que os valores
acima foram creditados na conta bancária do recorrente, pelas empresas adquirentes da
produção, sem que os mesmos tivessem sido excluídos da base de cálculo dos depósitos
bancários.
Do exposto, em homenagem ao princípio da verdade material, admito a
exclusão dos créditos bancários comprovados em sede de diligência, com relação aos
períodos de apuração objetos do presente processo, não atingidos pela decadência, a saber:

ANO 1999
RS 50.692,20
ANO 2000
RS 289.815,54
Por oportuno, registro que os créditos referidos acima são compatíveis com
as receitas da atividade rural declaradas em DIRPF ( receita bruta total de R$ 905.887,32,
em 1999; e de R$ 1.810.547,19, em 2000, vide e-fls. 202 e 224).
Do Mérito
No mérito, a defesa alega que a movimentação bancária decorreria, integralmente,
do exercício da atividade rural; questiona a presunção de omissão de rendimentos decorrentes de
créditos bancários de origem não comprovada, nos termos do art. 42 da lei no 9.430/96, que
reputa inconstitucional, na sua literalidade, requerendo lhe seja dada interpretação conforme
como ordenamento jurídico; alega que a legislação do imposto de renda desobrigaria as pessoas
físicas de manter a guarda da documentação comprobatória dos créditos bancários, por não estar
sujeito à escrituração contábil; assevera que o art. 849 do RIR somente caracterizaria uma
hipótese de presunção de omissão de receitas. Assevera que não caberia ao interprete da lei
presumir uma base de cálculo exatamente a partir de uma hipótese de presunção. Assevera que,
em havendo indícios de omissão de receitas, caberia ao fisco aplicar, por analogia, o disposto no
art. 284 do RIR, que trata do arbitramento de receitas aplicável à apuração da base de cálculo do
IRPJ.
Com efeito, essas alegações não comportam acolhida, seja por não caber a essa
instância administrativa de julgamento apreciar arguição de inconstitucionalidade de dispositivo
legal, matéria que não foi conhecida nesse voto, ou mesmo reduzir-lhe a eficácia, pela via da
interpretação, para lhe esvaziar o sentido e o alcance definidos pelo legislador; seja pelo fato de
que a base de cálculo do imposto foi apurada a partir de créditos bancários em relação aos quais
o sujeito passivo, devidamente intimado, furtou-se a comprová-los, de forma individualizada,
conforme preconiza as disposições do art. 42 da lei no 9.430, de 1996.
A alegação de que estaria desobrigado de manter a guarda dos documentos
comprobatórios dos créditos bancários, a par de violar diretamente o disposto na art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, que instituiu esse dever jurídico; também colide com as normas pertinentes à
tributação dos rendimentos originados da atividade rural (alegados como comprobatórios dos
Fl. 2187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-008.196 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.000704/2006-16

créditos bancários), que obriga o sujeito passivo a manter em boa ordem e guarda os documentos
comprobatórios das receitas e despesas (parágrafo único do art. 3o da Lei no 8.023, de 1990; e §
1o do art. 18 da Lei no 9.250, de 1995), de modo a justificar a tributação favorecida dessa
atividade.
Assim, a confessada negligência do Recorrente em cumprir o seu dever, de manter
a guarda dos comprovantes de receitas e despesas da atividade rural, não tem aptidão alguma
para colocá-lo a salvo da exigência, e desconstituir a inversão do ônus da prova determinada pela
referia legislação, em favor do fisco, cuja aplicação afasta quaisquer outras normas referidas pelo
sujeito passivo.
Irrelevante, no caso, a alegação de que créditos bancários não constitui renda.
Ocorre que tais créditos somente constituem renda, por presunção, ante a omissão do sujeito
passivo em comprovar as respectivas origens, o que ocorreu no caso em análise, observadas as
exclusões a serem feitas em face diligência já referida nesse voto.
Do exposto, rejeito a defesa de mérito, acolhendo, tão somente, a comprovação
parcial dos créditos bancários, verificada em sede de diligência, a saber: R$ 50.692,20, em 1999,
e R$ 289.815,54, em 2000.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; reconhecer a decadência em relação ao crédito
tributário exigido no ano-calendário de 1998; rejeitar o pedido de diligência; rejeitar as
preliminares; e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para par excluir, da base de cálculo do
imposto, o montante de R$ 50.692,20, em 1999, e de R$ 289.815,54, em 2000; e reduzir a multa
de ofício para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 2188
DF CARF MF
Documento nato-digital